Tribunal: TJMT
Processo: 0006421-63.2013.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006421-63.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EVALDO CARVALHO BARBOSA - CPF: 654.999.051-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal de crédito não tributário, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

2. O juízo de origem entendeu que o processo tramitava há mais de doze anos sem a satisfação do crédito, reputando consumado o prazo prescricional de seis anos.

3. O ente público sustentou a existência de atos interruptivos da prescrição no curso do processo, como tentativas de citação e medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve transcurso do prazo prescricional intercorrente de seis anos, sem causas interruptivas ou suspensivas válidas, a justificar a extinção da execução fiscal por prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), fixou que o prazo prescricional intercorrente se inicia automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

6. O STF, ao julgar o RE 636.562 (Tema 390), reconheceu a constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e a natureza processual do prazo de um ano de suspensão. Após esse período, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos.

7. No caso, entre a última causa interruptiva, consistente em penhora frustrada realizada em 12.03.2020, e a sentença que declarou a prescrição intercorrente, proferida em 26.09.2025, não transcorreu o prazo de seis anos.

8. Constatada a ocorrência de causa interruptiva válida dentro do prazo prescricional, afasta-se a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente na execução fiscal não se configura se, entre a última causa interruptiva ou suspensiva válida e a prolação da sentença, não transcorreu integralmente o prazo prescricional legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2015; STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
EVALDO CARVALHO BARBOSA
, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública alega, em síntese, que não houve inércia de sua parte, tendo promovido diversas diligências, durante a tramitação processual, com o objetivo de localizar o executado e identificar bens passíveis de penhora. Sustenta que a decisão recorrida desconsidera os marcos interruptivos da prescrição ocorridos no curso do processo, em especial a citação por edital e a constrição patrimonial promovida, ainda que esta tenha sido posteriormente frustrada.

Afirma, ainda, que a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS), depende da efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, o que não teria ocorrido nos autos.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante se insurge contra a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito executado, ao argumento de inocorrência de paralisação do processo por atos do exequente, imputando morosidade do Judiciário.

Ressai destes autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou execução fiscal em desfavor de
Evaldo Carvalho Barbosa
, pretendendo o recebimento do crédito não tributário representado pela CDA n. 20132297, no total de R$ 8.712,29 (oito mil setecentos e doze reais e vinte e nove centavos)
.

O juízo
a quo, ex officio,
reconheceu a prescrição intercorrente do débito
exigido
, considerando que o feito tramita há mais de doze anos sem a satisfação do crédito exequendo, pontuando que a cobrança do crédito em questão prescreve em seis anos.

Quanto à
prescrição intercorrente
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional tem início automático um ano após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de decisão judicial.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.562 (Tema 390, com repercussão geral), reconheceu a constitucionalidade do artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980, atribuindo natureza processual ao prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e estabelecendo que, transcorrido esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

A aplicação das teses firmadas pelo STJ e STF visa impedir a perpetuação de execuções fiscais ineficazes, promovendo a segurança jurídica nas relações sociais e jurídicas.

Consta dos autos que a execução foi distribuída em
07/04/2013
(ID 226278185, pág. 7). Após tentativa infrutífera de citação por via postal (ID 226278185, págs. 18), a Fazenda Pública requereu a citação por mandado em
23/10/2013
(ID 226278193, págs. 8). No entanto, o mandado foi expedido apenas em
04/03/2015
(ID 226278199, págs. 16), tendo o Oficial de Justiça certificado a não localização do executado em
30/03/2015
(ID 226278210, pág. 1). O ente público, então, requereu a citação por edital em
16/11/2017
(ID 226278210, pág. 11), a qual foi concretizada em
06/12/2018
(ID 226278210, pág. 21).

Posteriormente, em
30/07/2019
(ID 226278218, pág. 9), a Fazenda Pública requereu penhora on-line de valores em nome do executado, medida que foi parcialmente efetivada em
11/03/2020
(ID 226278218, pág. 17).

Diante desse cenário, observa-se que, entre a última causa interruptiva ocorrida em
12/03/2020
(data posterior à penhora realizada via BACENJUD) e a publicação da sentença que extinguiu o crédito tributário, em
26/09/2025
(ID 322138481), não transcorreu período superior a seis anos sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025